Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-43.2021.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-43.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISEU NARCISO DA SILVA - CPF: 079.977.441-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISEU NARCISO DA SILVA - CPF: 079.977.441-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001351-43.2021.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELISEU NARCISO DA SILVA

APELANTE:
ELISEU NARCISO DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, PESSOA IDOSA E ANALFABETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os fornecedores de serviços são responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços ofertados.

Se evidenciada a falha na prestação do serviço, em razão de descontos indevidos na conta bancária do autor, idoso e analfabeto, utilizada para receber os proventos da aposentadoria, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CPC/15, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
. e
ELISEU NARCISO DA SILVA
na
Ação Cível de Repetição Indébito c/c Indenização de Danos n. 1001351-43.2021.8.11.0011

ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para
:

1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito aos serviços/produtos não contratados (cesta fácil econômica; tarifa bancária e tarifa extrato);

2) condenar ao pagamento dos valores efetivamente despendidos em tais serviços/produtos, em dobro, sem prejuízo das parcelas descontadas após a propositura da demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

3) julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral;

4) julgar improcedente o pedido de alteração de Conta Corrente para Conta Salário Benefício, notadamente ante a autonomia institucional.

5) condenar a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente despedidas pela parte contrária.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação, ressalvando que se a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

O autor
ELISEU NARCISO DA SILVA

defende a reforma parcial da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento do dano moral, uma vez que demonstrado nos autos os valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, acrescido de correção monetária desde a data do efetivo desconto indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões (ID 144447685), pelo desprovimento.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A., alega que
conforme dito pelo recorrido na inicial, o mesmo possui uma conta bancária onde os encargos cobrados na conta tratam-se de tarifa de manutenção bancária, serviço solicitado e utilizado pelo cliente.

Sustenta que a conta não é somente para benefício, mas sim uma conta fácil (conta corrente mais poupança) com rendimentos, conforme se vê do extrato trazido pela parte autora.

Assevera que o recorrido utilizou dos serviços que a conta corrente oferece, portanto, não há falar em ilegalidade das cobranças debitadas e por serviços já usufruídos.

Aduz que que a devolução em dobro de valores pagos pelo autor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, contudo, se mantido tal entendimento, requer que a repetição do indébito seja na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé da parte apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
144447687
), o apelado refuta as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
144446876
) que a parte autora ajuizou a
Ação Cível de Repetição Indébito c/c Indenização de Danos n. 1001351-43.2021.8.11.0011
em face do requ
erido, aduzindo que
contatou a parte requerida com o intuito de abrir uma conta salário benefício para receber seu benefício previdenciário, por não haver custo mensal.

Alegou que a requerida se valeu de sua "vulnerabilidade", pois, segundo alegou, é pessoa idosa e analfabeto funcional e, com isso, fez a abertura de conta corrente, com encargos e tarifas mensais.

Narrou que foi surpreendido com a existência de descontos mensais por supostas dívidas que não contraiu, oriundas dos serviços que indicam serem prestados pela parte requerida: a) cesta fácil econômica; b) tarifa bancária; c) tarifa extrato, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

No ID
144446888
, foi deferida a gratuidade judiciária, a inversão do ônus da prova e designação de audiência de conciliação, mas o pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora indeferido.

Na contestação, o requerido alegou, preliminarmente, a ausência de condições da ação. No mérito, aduziu que o extrato juntado pelo autor, com a tarifa cobrada, é proveniente da “Cesta B. Fácil Econômica” e que as cobranças são realizadas de acordo com os termos estabelecidos pelas instituições financeiras e que os valores descontados não poderiam ensejar danos morais. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Marcos André da Silva
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

A controvérsia da lide reside na regularidade na contratação efetivada entre as partes, que ensejou a cobrança mensal da tarifa citada. E, ao final, acerca da verificação da existência de dano moral e restituição de forma simples, em decorrência da regularidade.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa do autor, era ônus do banco apelante comprovar a regularidade da contratação e a ausência de pagamento do alegado débito, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

In casu
, o autor afirma que a conta bancária somente foi aberta para recebimento de seu benefício previdenciário, fornecendo seus documentos e a inserção de assinatura, uma vez que é analfabeto, de forma que a cobrança mensal da tarifa Cesta B. Fácil Econômica é indevida, porque jamais solicitou qualquer tipo de serviço bancário em sua conta e, por sua vez, a instituição financeira defende a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira não demostrou que o autor tenha sido devidamente informado em relação aos serviços do contrato, ou seja, não houve comprovação da legalidade da contratação que justificasse o desconto de tarifa da conta bancária do autor/apelante.

Destarte, incumbia ao banco trazer aos autos provas que comprovassem a contratação dos serviços bancários incluídos na cesta mencionada, que, consequentemente, gerariam a cobrança da tarifa correspondente.

No entanto, a instituição financeira não juntou o termo de opção à cesta de serviços, ou melhor, não apresentou o contrato firmado entre às partes, a demonstrar a contratação da tarifa bancária.

Assim, o reconhecimento da invalidade dos descontos efetuados na conta da parte autora é medida que deve ser mantida, restando evidenciado que a instituição financeira deve restituir à parte autora os valores abatidos da conta corrente de sua titularidade, por se tratarem de descontos indevidos.

Com isso, considerando que a instituição bancária não anexou nenhum documento capaz de comprovar a contratação dos serviços, não desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Portanto, não comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, devem ser declarados indevidos os descontos referentes a tarifa bancária Cesta B. Fácil Econômica, efetuados na conta corrente do autor, o que enseja a reparação pelo dano moral, nos termos do artigo 14 do CDC, uma vez que a falta de cuidado da instituição financeira que efetuou a cobrança das tarifas nessas condições a torna responsável pelos prejuízos causados ao consumidor.

Nesse passo, a indenização deve ser arbitrada com moderação, ponderadas circunstâncias do ato ilícito e resultado lesivo, situação pessoal das partes, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, considerando que o dano não se mostra tão extenso e que a sanção pedagógica deve ser proporcional, arbitro a reparação por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Nesse sentido:

APELANTE BANCO BMG S/A: APELAÇÃO CÍVEL – ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RAZÕES RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Não demonstrada a contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com valores descontados em folha de pagamento, é devida a repetição simples do valor e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Não comprovada a má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve se dar de forma simples. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. RECORRENTE LUIZ DOS REIS MENDES: RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C – QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
(TJ/MS, Apelação n. 0800542-10.2017.8.12.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 20/06/2018, p: 26/06/2018)

No que diz respeito à repetição do indébito em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CPC/15), o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, houve falha na prestação dos serviços bancários, o que acarretou o desconto indevido nos rendimentos do autor.

De outro lado, o banco apelado limitou-se a alegar que o contrato de empréstimo consignado foi regular e legalmente contratado, tese essa que restou superada.

Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada em dobro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.)
e
dou provimento
ao recurso do autor
ELISEU NARCISO DA SILVA
a fim de condenar o apelado ao pagamento de danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022